Tribunal: TJES
Processo: 5004353-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004353-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JURANDIR SOUZA DA SILVA e outros (5)
AGRAVADO: VALTER SOUZA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004353-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JURANDIR SOUZA DA SILVA, ADUBALDO SOUZA DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA, GENI DA SILVA SANTOS, NORMA MARIA SOUZA DA SILVA, FERNANDO SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
AGRAVADO: VALTER SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ES22555

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Jurandir Souza da Silva e outros
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0003819-39.2021.8.08.0024 nomeou o agravado como curador de Ercília Pereira de Souza pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões, os agravantes sustentaram (ID 1510409): i) necessidade de destituição do agravado da curadoria provisória; ii) necessidade de nomeação da agravante Norma Maria Souza da Silva como curadora provisória.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1693906).

O agravado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1731208).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1807133).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 1905022).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 11 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004353-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JURANDIR SOUZA DA SILVA, ADUBALDO SOUZA DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA, GENI DA SILVA SANTOS, NORMA MARIA SOUZA DA SILVA, FERNANDO SOUZA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA VIGANOR DA SILVA - PA15196-B, MARINA SILVA CHAVES - ES32892
AGRAVADO: VALTER SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE - ES22555

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0003819-39.2021.8.08.0024 nomeou o agravado como curador de Ercília Pereira de Souza pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1693906).

No presente caso, não há evidências de que o agravado esteja descumprindo com as suas obrigações de curador provisório e nem que a interditanda esteja sendo negligenciada.

Ademais, o agravado anexou, em sede de contrarrazões (ID 1731208), cópia das procurações datadas de 13/04/2021, com firma reconhecida, pelas quais, as filhas Geni da Silva Santos, Vera Souza da Silva e Elizabete Souza da Silva, outorgaram poderes específicos para anuir a Ação Judicial de Interdição de sua genitora, Ercília Pereira de Souza, interposta pelo ora agravado.

Assim, nesta fase processual, entendo que a r. decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESTITUIÇÃO DO CURADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS DEVERES. ANUÊNCIA DE OUTROS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, não há evidências de que o agravado esteja descumprindo com as suas obrigações de curador provisório e nem que a interditanda esteja sendo negligenciada. 2. Ademais, o agravado anexou, em sede de contrarrazões (ID 1731208), cópia das procurações datadas de 13/04/2021, com firma reconhecida, pelas quais, as filhas Geni da Silva Santos, Vera Souza da Silva e Elizabete Souza da Silva, outorgaram poderes específicos para anuir a Ação Judicial de Interdição de sua genitora, Ercília Pereira de Souza, interposta pelo ora agravado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.